Tribunal: TJSP
Processo: 2252444-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252444-31.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante EVALDO
VIEDMA DA SILVA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252444-31.2019.8.26.0000 -Voto no 33225
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2252444-31.2019.8.26.0000.
COMARCA: SOROCABA.
AGTE. : EVALDO VIEDMA DA SILVA.
AGDA. :
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO 33.225.
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
de
sentença.
Honorários
advocatícios.
Fixação. Descabimento. Incidente pelo qual
apenas iniciada a execução do julgado.
Inteligência do artigo 85, parágrafos 1o e
7o,
do
Código
de
Processo
Civil.
Desacolhimento ao alegado pelo agravante.
Decisão atacada que se mantém. Recurso
improvido, portanto.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
(folhas 1 a 7 destes) interposto por Evaldo Viedma
da Silva contra a respeitável decisão (folhas 133 a
135 dos autos principais) pela qual, uma vez
determinada a intimação da Fazenda do Estado de São
Paulo para cumprimento de obrigação referente ao
custeio de tratamento educacional e terapêutico de
pessoa que padece autismo, não se fixou verba
honorária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252444-31.2019.8.26.0000 -Voto no 33225
3
Esse agravante, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) deverem ser fixados honorários
advocatícios em conformidade ao artigo 85 do Código
de Processo Civil; b) observância aos arestos
colacionados;
c)
consideração
à
regra
da
sucumbência; d) portanto, requerer o provimento
deste recurso.
Não
houve
requerimento
tendente
à
concessão de provimento de urgência (folhas 9 a 11).
Sobreveio
resposta
pela
agravada
(folhas 21 a 26), em resumo, no sentido do
improvimento.
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se
negar
provimento
a
este
recurso.
A propósito, desacolhe-se o argumentado
pelo recorrente, haja vista não serem cabíveis
honorários advocatícios na hipótese sob apreço.
É que se aplica ao presente caso,
mutatis mutandis, o disposto no artigo 85, § 7o, do
Código de Processo Civil, segundo o qual, “Não serão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252444-31.2019.8.26.0000 -Voto no 33225
4
devidos honorários no cumprimento de sentença contra a
Fazenda Pública que enseje expedição de precatório,
desde que não tenha sido impugnada”.
Por sinal, é presente apenas ter se
iniciado a execução com o incidente sob exame.
A esse respeito é também de consideração, mutatis mutandis, acórdão deste
Tribunal cuja ementa segue transcrita:
“Cumprimento de sentença - Condenação de
Fazenda
Pública
-
Ação
de
cobrança
contra
a
municipalidade de Ribeirão Preto - Expedição de ofício
requisitório pelo procedimento eletrônico - Decisão do
juízo, traçando os requisitos necessários, sem ter sido
oposta impugnação - Arbitramento de honorários no
incidente incabível, nos termos do art. 85, § 7o, do
novo CPC, em desfavor do autor que é credor da Fazenda
Pública
-
Recurso
do
autor provido e honorários
decotados do incidente”1.
Mais:
“(...)
Tratando-se
de
mera
determinação de conversão em liquidação do julgado,
seria prematura qualquer tipo de condenação ao pagamento
de honorários neste momento processual. Neste sentido é
1 Agravo de instrumento 2131447-19.2019.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Cerqueira Leite, julgamento em 4 de dezembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252444-31.2019.8.26.0000 -Voto no 33225
5
a jurisprudência deste E. TJSP (...)”2.
Portanto, desacolhe-se a supracitada
argumentação do agravante.
À vista do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
2 Agravo de instrumento 2170760-84.2019.8.26.0000, 25a Câmara de Direito Privado desta Corte, relator o
desembargador Hugo Crepaldi, julgamento em 5 de dezembro de 2019.